Tribunal: TJSP
Processo: 2185562-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2185562-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
NICOLLY
BITTENCOURT
ZENI,
é
agravado
BRAS
CUBAS
CENTRO
UNIVERSITÁRIO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicado o recurso. VU.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.595
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2185562-53.2020.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 1009824-52.2020.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: NICOLLY BITTENCOURT ZENI
AGRAVADO: BRAS CUBAS CENTRO UNIVERSITÁRIO
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA – RECURSO PREJUDICADO, COM A
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão de fls. 20/21 que, em
cognição sumária, manteve o indeferimento de antecipação de tutela, a qual foi pleiteada
pela Agravante nos autos originários, visando à redução dos valores das mensalidades do
curso de odontologia enquanto perdurarem as aulas on-line.
Reitera a Agravante os argumentos expendidos no agravo de instrumento e
alega fato novo, de que está sendo impedida de realizar a rematrícula e de ter acesso ao
portal do aluno.
Requer que a Agravada seja compelida a providenciar a liberação do acesso
no portal do aluno, para envio de atividades estudantis, bem como a efetuar a rematrícula
do segundo semestre.
Ficam dispensadas as contrarrazões em razão do que será decidido.
É o sucinto relatório.
Em que pesem as razões da Agravante, desnecessária a discussão a respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da controvérsia, a ensejar a antecipação da tutela de urgência, com a superveniência do
julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU
EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO SE VISLUMBRA
INTERESSE NA APRECIAÇÃO DA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO, POIS TAL RECURSO FOI JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO
AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. (TJSP, Agravo Interno Cível 2213946-
94.2018.8.26.0000; Rel. Edgard Rosa; 25a Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2018).
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra decisão monocrática do relator

Julgamento colegiado do agravo de instrumento
AGRAVO REGIMENTAL
PREJUDICADO. (TJSP; Agravo Interno Cível 2182987-77.2017.8.26.0000; Rel.
AZUMA NISHI; 25a Câmara de Direito Privado, j.15/03/2018).
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator